Tribunal: STF
Processo: AO 154
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE DESEMBARGADOR PARA
INTEGRAR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
          - NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DA HIPÓTESE PREVISTA NA LETRA
"N" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          AÇÃO ORIGINARIA NÃO CONHECIDA POR INCOMPETENCIA DESTA CORTE,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL.